Tribunal: TJDFT
Processo: 0703031-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta pela autora em razão de perturbação do sossego causada pela ré, sua vizinha, devido à utilização de som em volume excessivo por longos períodos.
2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais e extinguindo o pedido de obrigação de não fazer sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado; e (ii) verificar a legitimidade passiva da ré e a possibilidade de exclusão da condenação.
III. Razões de decidir
4. Quanto à majoração da indenização, considerou-se que o valor fixado na sentença atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a condição financeira da ré, beneficiária da justiça gratuita, e a intensidade do dano.
5. A perturbação do sossego restou comprovada por boletins de ocorrência e relatos testemunhais, assim como os danos morais experimentados pela autora, justificando a condenação imposta.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo da autora. Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da ré.
______
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1185653/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10/04/2018; STJ, Súmulas 54 e 362.